Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710198-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GUARA PARK D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA (ID 39142803) contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 38591674), o qual negou provimento aos agravos interpostos pela embargante. Ao embargado para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 24 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator